Tribunal: TJES
Processo: 0023974-17.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023974-17.2012.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: VANESSA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – VERBA DEVIDA – PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO ARE Nº 709.212 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Aplica-se a prescrição quinquenal às pretensões de recebimento do FGTS em decorrência da nulidade de contrato temporário de trabalho, ressalvada a modulação fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no
agravo em recurso extraordinário nº 709.212
(Tema 608).

2. Na espécie, restou incontroverso que a parte autora fora contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de professora permanecendo além do prazo razoável da relação profissional com o ente público, cabendo o reconhecimento da abusividade das sucessivas renovações dos contratos temporários, em flagrante burla à regra da obrigatoriedade do concurso público, determinado-se o depósito do FGTS relativo ao período da contratação, nos termos consignados na r. sentença hostilizada.

3. Recurso desprovido. Prejudicada a remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Prejudicada a remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA, em face da r. sentença de fls. 104/108, proferida pelo MMº Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos da “reclamação trabalhista” ajuizada por VANESSA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, ora Apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes no período de 01.04.2003 a 31.08.2011, condenando o ente municipal ao pagamento do FGTS devido neste período, bem como ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, devidas pelo período dos contratos temporários, observada a prescrição quinquenal.

Nas razões recursais id. 6053280, requer-se a reforma da r. sentença vergastada, sustentando, em apertada síntese, (i) que a prescrição aplicável à hipótese dos autos é a quinquenal, prevista no art. 1º, do Decreto-Lei nº 20.910/32, e não a trintenária; (ii) pela inaplicabilidade da condenação relativa ao pagamento das férias + 1/3 (um terço) constitucional no período em que a autora desempenhou serviços ao Município, sem considerar a prescrição quinquenal.

Contrarrazões id. 6053281, rechaçando as teses recursais e pugnando pelo desprovimento recursal.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de Abril de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023974-17.2012.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA: VANESSA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA, em face da r. sentença de fls. 104/108, proferida pelo MMº Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos da “reclamação trabalhista” ajuizada por VANESSA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, ora Apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes no período de 01.04.2003 a 31.08.2011, condenando o ente municipal ao pagamento do FGTS devido neste período, bem como ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, devidas pelo período dos contratos temporários, observada a prescrição quinquenal.

Nas razões recursais id. 6053280, requer-se a reforma da r. sentença vergastada, sustentando, em apertada síntese, (i) que a prescrição aplicável à hipótese dos autos é a quinquenal, prevista no art. 1º, do Decreto-Lei nº 20.910/32, e não a trintenária; (ii) pela inaplicabilidade da condenação relativa ao pagamento das férias + 1/3 (um terço) constitucional no período em que a autora desempenhou serviços ao Município, sem considerar a prescrição quinquenal.

Pois bem.

Na hipótese
sub examine
, moveu a Apelada a presente demanda pretendendo o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes dos contratos de designação temporária, firmados entre si e o Município de Cariacica (Apelante), a partir de 04.04.2003 (fl. 10).

O MM.º Juízo
a quo
, por seu turno, ao proferir a r. sentença, acolhera parcialmente os pedidos veiculados na inicial, cujo dispositivo sentencial transcrevo,
in verbis:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

i)

RECONHECER a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes no período de 01/04/2003 a 31/08/2011 (fl. 10), CONDENANDO o Requerido ao pagamento do FGTS devido neste período.

(...)

ii)

CONDENAR o Réu ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, devidas pelo período dos contratos temporários,
observada a prescrição quinquenal
.

Destaco que eventuais quantias já pagas em razão de tal rubrica deverão ser deduzidas do cálculo.

Sobre os valores deverá incidir correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora desde a citação, observados os parâmetros estabelecidos no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, bem como, na Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC.” (Grifei).

Acerca da questão, sobreleva destacar não ser nova a matéria no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo que, na oportunidade do julgamento do “incidente de uniformização de jurisprudência nº 064.080.016.518”, firmou o entendimento no sentido de ser devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário,
ex vi
do disposto no art. 19 – A,
caput
, da Lei Federal nº 8.036/90:

“Art. 19 – A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Referido entendimento foi sedimentado na Súmula nº 22, do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

Não se pode olvidar, ainda, que o posicionamento encampado pelo Egrégio Tribunal Pleno desta Corte Estadual de Justiça teve como supedâneo o julgamento, no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, do recurso extraordinário nº 596.478, em regime de repercussão geral, cujo voto vencedor foi proferido pelo Exmº. Sr. Ministro Dias Toffoli, rechaçando, em definitivo, a tese de inconstitucionalidade do art. 19 – A,
caput
, da Lei Federal nº 8.036/90.

No que se refere à prescrição, em se tratando de pedido de pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso de constitucionalidade no “agravo em recurso extraordinário” nº 709.212, a superação de entendimento anterior sobre a prescrição trintenária, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 23, §5º da Lei Federal nº 8.036/90, com modulação dos efeitos de modo a aplicar o prazo quinquenal apenas aos processos ajuizados após a decisão (13.11.2014), confira-se:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Depreende-se da análise do voto proferido pelo Relator, o Exmº. Sr. Ministro Gilmar Mendes, que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve respeitar os seguintes parâmetros:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado,
para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
.
”

No mesmo sentido, colaciono recente aresto da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – NULIDADE – CONDENAÇÃO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) –
PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO
–
MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NO ARE Nº 709.212
– SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O STF declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária do FGTS (artigo 23, §5º, da Lei nº 8.036/1990), com modulação dos efeitos, de modo que estando o prazo prescricional em curso por ocasião do julgamento do ARE nº 709.212 (Tema 608),
aplica-se o prazo anterior trintenário
.

2. No caso dos autos, a documentação colacionada denota que a parte Autora foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de professora permanecendo além do prazo razoável da relação profissional com o ente público, deve ser reconhecida a abusividade das sucessivas renovações dos contratos temporários, em flagrante burla à regra da obrigatoriedade do concurso público, determinado-se o depósito do FGTS relativo ao período da contratação.

3.
Afastada a prescrição quinquenal em sede de remessa necessária e negado provimento ao recurso do Município."

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0001336-23.2019.8.08.0051, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento:
21/0
7
/202
3
)

Destarte, por ocasião da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, devidamente observado por este Egrégio Sodalício, considerando que o prazo prescricional da pretensão autoral já se encontrava em curso, aplica-se o prazo anterior trintenário, uma vez que a presente demanda foi ajuizada em 31.08.2012 (fl. 02), e o lapso temporal laborado compreende o período de
01.04.2003
a
31.08.2011
.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto, contudo, nego-lhe provimento. Prejudicada a remessa necessária.

Em consequência, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, eis que será feito quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §§ 4º, inc. II e 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.